Tribunal: TJDFT
Processo: 0730053-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA COMARCA DE GOIÁS. RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Não se verifica constrangimento ilegal, haja vista que o Juízo da execução empregou esforços para que a pena pudesse ser cumprida em Goiás e, em seguida, diligenciou para a efetivação do recambiamento do paciente.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.